Tribunal: TJSP
Processo: 3003878-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade objetivando ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009. Impugnação parcialmente acolhida. Condenação da excepta no pagamento de verba honorária. Admissibilidade. Entendimento do STJ de que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução, enseja a fixação de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade objetivando ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009. Impugnação parcialmente acolhida. Condenação da excepta no pagamento de verba honorária. Admissibilidade. Entendimento do STJ de que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução, enseja a fixação de honorários. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003878-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada LUIZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, vencida a terceira juíza, que declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35887
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003878-81.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: LUIZZI IND. E COM. DE SOFÁS LTDA.
MM. JUIZ: DR. ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVEIRA ALCÂNTARA
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade
objetivando ver reconhecida a ilegalidade da
aplicação da taxa de juros com base na Lei no
13.918/2009. Impugnação parcialmente acolhida.
Condenação da excepta no pagamento de verba
honorária. Admissibilidade. Entendimento do STJ de
que o acolhimento da exceção de pré-executividade,
ainda que com o prosseguimento da execução, enseja
a fixação de honorários. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão que, em
sede de ação de execução fiscal ajuizada em face de LUIZZI IND. E
COM. DE SOFÁS LTDA. a condenou ao pagamento de verba
honorária ao acolher em parte a Exceção de Pré-executividade,
admitindo a incompatibilidade da Lei Estadual no 13.918/2009 e
determinando a retificação dos valores lançados na(s) CDA(s) e
prosseguindo-se, a partir daí, com a penhora de bens e intimação da
devedora para apresentação de embargos.
A
agravante
sustenta
não
ser
devido
honorários em incidente processual que não extingue a execução.
Pede que seja determinada a exclusão da condenação da Fazenda em
honorários advocatícios; subsidiariamente, se mantida a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja dado um valor por equidade nos termos do §8o do art. 85 CPC.
O
recurso
é
tempestivo,
foi
distribuído
livremente, dispensada a resposta. Não ocorreu oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido e não
provido.
Trata-se de execução fiscal em que a empresa
executada opôs exceção de pré-executividade, objetivando a
inaplicabilidade dos juros moratórios com base na Lei no 13.918/09 e
o douto Magistrado “a quo” acolheu em parte o incidente oposto.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n. 1.185.036/PE, representativo de controvérsia
(Tema 421), firmou entendimento segundo o qual “é possível a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em
decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade”.
Não se olvida que na hipótese não houve a
extinção total da execução, prosseguindo o processo com o valor do
débito reduzido. No entanto, é de se reconhecer que o acolhimento
em parte da exceção de pré-executividade conduziu à extinção
parcial
da
execução,
sendo
devidos,
portanto,
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, por força dos princípios da sucumbência e da
causalidade.
A este respeito, o entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Corte local, em relação à questão da verba
sucumbencial, entendeu que o cabimento de
honorários
advocatícios,
em
exceção
de
pré-
executividade, são devidos somente se esta resultar
na extinção da execução fiscal. 2. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-
Executividade for acolhida para extinguir total ou
parcialmente a execução, em homenagem aos
princípios da causalidade e da sucumbência. 3.
Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido
visto que em dissonância com a jurisprudência deste
Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido
determinando o retorno dos autos à instância de
origem, para que seja estipulado, à luz dos
elementos probatórios dos autos, o quantum devido
a título de verba honorária.” (STJ, Segunda Turma,
Recurso Especial n. 1.656.557/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 25.04.2017).
No mesmo sentido, os acórdãos proferidos por
esta C. 2a Câmara de Direito Público em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-
executividade. Insurgência contra a não fixação de
honorários advocatícios. Cabimento. Parte que
logrou êxito parcial em sua pretensão. Verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária devida, conforme entendimento do STJ.
Honorários que devem ser calculados sobre a
redução
obtida
(redução
dos
juros). Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2160792-30.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.
Cláudio
Augusto Pedrassi, j. 26/08/2019).
“TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Pedido de afastamento da fixação
de honorários advocatícios contra a Fazenda
Estadual pelo acolhimento da exceção de pré
executividade, que não implicou na extinção da
execução. Adoção de precedente do C. STJ,
consignando o cabimento da fixação de honorários
advocatícios, contra a Fazenda Pública, em sede de
exceção de pré executividade, desde que seu
oferecimento resulte ao menos em extinção parcial
da
execução;
Precedentes
deste
E.
Tribunal
Acolhimento da exceção de pré executividade para
afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009,
no que se refere ao cálculo dos juros de mora,
determinando a aplicação da taxa SELIC. Fixação de
honorários advocatícios devida. Observância do
escalonamento dos honorários previstos no art. 85,
§3o, CPC, fixando-se, inicialmente, a verba honorária
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito
econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos)
salários-mínimos (CPC, art. 85, § 3o, I). Superado esse
teto, os honorários serão fixados com base no
mínimo legal de cada uma das faixas seguintes (incs.
II, III, IV e V) do art. 85, § 3o, do CPC. Decisão
reformada para relegar a mensuração da verba
honorária de sucumbência para a fase de liquidação
de sentença, já computada a majoração referente ao
parcial êxito recursal da Fazenda Estadual (CPC, art.
85, §§ 1o, 3o, 4o, II, e 11). Recurso parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento
3001822-12.2019.8.26.0000; Rel. Des. Carlos von
Adamek; j. 19/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta
forma,
cabível
a
condenação
da
Fazenda exequente ao pagamento da verba honorária advocatícia.
Destarte, os honorários advocatícios devem
ser calculados sobre o proveito econômico obtido (redução dos
juros), observado o estabelecido nos incisos I a IV, do §3o, do artigo
85, do Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão tenha sido analisada.
Isto
posto,
o
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 3003878-81.2020.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
LUIZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTD
Comarca/Vara:
RIO CLARO/VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCANTARA
DECLARAÇÃO DE VOTO N.o 26.944
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
“I- Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão que, em sede de
ação de execução fiscal ajuizada em face de LUIZZI IND. E COM. DE
SOFÁS LTDA. a condenou ao pagamento de verba honorária ao acolher
em parte a Exceção de Pré-executividade, admitindo a incompatibilidade
da Lei Estadual no 13.918/2009 e determinando a retificação dos valores
lançados na(s) CDA(s) e prosseguindo-se, a partir daí, com a penhora de
bens e intimação da devedora para apresentação de embargos.
A agravante sustenta não ser devido honorários
em incidente processual que não extingue a execução. Pede que seja
determinada a exclusão da condenação da Fazenda em honorários
advocatícios; subsidiariamente, se mantida a condenação, seja dado um
valor por equidade nos termos do §8o do art. 85 CPC.
O recurso é tempestivo, foi distribuído livremente,
dispensada a resposta. Não ocorreu oposição ao julgamento virtual.”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acompanho
a
nobre
Relatora
Sorteada,
Excelentíssima Desembargadora Vera Angrisani, quanto ao mérito
propriamente dito, porém ouso divergir de Sua Excelência em relação à
verba honorária, que entendo deva ser arbitrada por equidade na espécie.
Conforme esclarecido pela Fazenda Pública
Estadual, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do
proveito econômico obtido “acarreta um pagamento de honorários de R$
193.655,00 (cento e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco
reais)” (fl. 08).
Como se sabe, os honorários devem corresponder
a uma remuneração condigna à prestação de serviço profissional pelo
advogado e não se confundem com enriquecimento sem causa.
Dentre as normas fundamentais do processo civil,
o artigo 8o do novo Código dispõe que ao aplicar o ordenamento jurídico, o
juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando
e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
Dessa
regra
de
hermenêutica
decorre
a
autorização para o julgador, diante de elementos concretos, alterar os
critérios de remuneração do advogado, desde que o montante atenda os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.
É certo que o §3o do artigo 85 estipula faixas
percentuais objetivas para condenação nos honorários de sucumbência nas
causas em que a Fazenda Pública é parte. No entanto, a mera subsunção do
caso em análise ao índice previsto no art. 85, §3o, I, do CPC provoca
distorção injustificada, que onera significativamente e em desproporção o
Erário, constituído por dinheiro público.
Na hipótese, não há correspondência entre a
complexidade do trabalho desenvolvido e o resultado do cálculo da verba
honorária no caso de aplicação dos percentuais previstos nos incisos do §
3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil sobre o valor do proveito
econômico obtido no caso.
É que a discussão gira em torno de entendimento
assentado neste E. Tribunal de Justiça, consistindo em matéria que não é de
alta complexidade.
Nessa medida, tem-se que a hipótese melhor se
adequa ao arbitramento previsto no art. 85, §8o, CPC, mediante apreciação
equitativa, que leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o
trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
sendo suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogado, sem onerar demasiadamente o erário estadual.
Nesse sentido, inclusive, recentes julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO. FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, DE ACORDO COM
A COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que
julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária,
ajuizada pela autora contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de
obter o fornecimento de medicamento para a moléstia de que é portadora.
O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que
julgara procedente o pedido, para, dentre outros pontos, majorar os
honorários de advogado, em favor da autora, para o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
III. Na forma da jurisprudência do STJ, à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015, "considerando a impossibilidade da análise dos critérios
estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/2015, ante o óbice da Súmula 7
do STJ, os honorários advocatícios deverão ser definidos pelo Tribunal de
origem, de acordo com o novo regramento processual" (STJ, REsp
1.767.726/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 17/12/2018).
IV. Nesse contexto, os honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados de acordo com o regramento previsto no novo
diploma processual civil, obedecem aos critérios previstos no § 2o do art.
85 do CPC/2015 - que, via de regra, não podem ser revistos, em sede de
recurso especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ -,
respeitados os parâmetros legais estabelecidos no mesmo art. 85 do
CPC/2015.
V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo -
no sentido de que "o valor de 10% de R$449.025,00 mostra-se
desproporcional à complexidade da causa" - não pode ser revisto, pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de
ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a
revisão percentual de honorários advocatícios não é possível em sede
especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório
carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para rever a
fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo" (STJ, AgInt no
AREsp 1.218.320/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VII. Ainda que assim não fosse, em caso análogo
o STJ considerou que "nas ações em que se busca o fornecimento de
medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de
tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.
Na instância especial, a revisão do juízo de equidade para a fixação da
verba honorária somente é admitida nos casos em que o valor arbitrado é
irrisório ou exorbitante, circunstância que não se vislumbra nos autos"
(STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA.
PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019).
VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp
1401317 / SP, 2a Turma, Relatora Ministra Assuste Magalhães, j.
14.05.2019, Dje 21.05.2019).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da
verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério
da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de
que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese,
passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os
critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do
percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de
sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou
o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual,
isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o
proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado
da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do
§ 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito
ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para
arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios
acima - , teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito
econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente
público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-
Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do
CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em
hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou
inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como
qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu
conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, §
8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o
juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se
revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese
do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das
normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se
consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais
da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de
suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa
verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância
da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que,
no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso
Especial não provido. (REsp 1789913/DF, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 12.02.2019, Dje 11.03.2019).
Nessa medida, daria provimento parcial ao
recurso para o fim de arbitrar a verba honorária no montante de R$
10.000,00, que não vilipendia o trabalho desenvolvido pelo i. Patrono da
executada e guarda coerência com o proveito econômico obtido, sem
acarretar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por estes fundamentos, pelo meu voto, daria
parcial provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
122FE2E2
7
15
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1232C573
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003878-81.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.